Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-50.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600482-50.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600482-50.2024.6.16.0147,
que julgou parcialmente procedente a presente para nos termos propostos pelo Ministério Público
e reiterando, novamente, que não se trata de propaganda negativa, intimar a Meta, para que
promova as medidas necessárias com o fim de cessar os efeitos do impulsionamento em relação
ao vídeo aqui discutido, nos termos do art. 9º-D, § 5º8, da Resolução TSE nº. 23.610/2019, sem,
contudo, excluir definitivamente a publicação, e condenar o representado ao pagamento de multa
no valor de R$5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido
impulsionamento. (Representação ajuizada pela Coligação Viva Foz do Iguaçu, em face Leandro
Silva Pinto, no município de Foz do Iguaçu/PR, em que aduz que na data de 12/09/2024, o
representado postou vídeo com teor de propaganda eleitoral negativa contra o candidato Paulo
Mac Donaldi Ghisi, com impulsionamento, portanto, em desacordo com a Res. 23.610/19-TSE.
Degravação:
Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600482-50.2024.6.16.0147, que julgou
parcialmente procedente a presente para nos termos propostos pelo Ministério Público e
reiterando, novamente, que não se trata de propaganda negativa, intimar a Meta, para que promova
as medidas necessárias com o fim de cessar os efeitos do impulsionamento em relação ao vídeo
aqui discutido, nos termos do art. 9º-D, § 5º8, da Resolução TSE nº. 23.610/2019, sem, contudo,
excluir definitivamente a publicação, e condenar o representado ao pagamento de multa no valor
de R$5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido
impulsionamento. (Representação pela Coligação Viva Foz do Iguaçu, em face Leandro Silva Pinto,
no município de Foz do Iguaçu/PR, em que aduz que na data de 12/09/2024, o representado postou
vídeo com teor de propaganda eleitoral negativa contra o candidato Paulo Mac Donaldi Ghisi, com
impulsionamento, portanto, em desacordo com a Res. 23.610/19-TSE. Degravação: Hoje é o dia de
derrubar a máscara do Paulo Mac Donald e também dos apoiadores dele. Não fala do meu prefeito
não viu.Acordei inspirado hoje, tropa. Que demais. A narrativa diz que Luna está fechado com
Chico, mas até agora ninguém viu um vídeo dos dois juntos se apoiando. Rola neles Todas essas
páginas de Foz do Iguaçu, que você vai ver aqui embaixo, algumas delas né? Estão apoiando o
Paulo. Hoje. Como assim? Meu Deus. E o Nikolas fez um vídeo apoiando o Luna; JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO EM 23/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO DA SILVA PINTO (RECORRENTE)

TIAGO ASSIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44368087
04/02/2025
15:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44368087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.166

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600482-50.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA PINTO
ADVOGADO: TIAGO ASSIS DA SILVA - OAB/MG115870
RECORRIDA: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO POR PESSOA NATURAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Na origem, o Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR julgou
parcialmente procedente representação, aplicando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) com fundamento no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, pela prática de
impulsionamento indevido de propaganda eleitoral.
2. Em recurso, o representado alegou que o conteúdo impugnado configurava
exercício de crítica política, resguardado pela liberdade de expressão e imprensa,
defendendo a inexistência de intenção de realizar propaganda eleitoral e a
desproporcionalidade da multa aplicada.

Num. 44368087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
3. A Coligação argumentou que a liberdade de expressão não é absoluta, sendo a
prática de impulsionamento vedada pela legislação eleitoral.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo impugnado extrapola os
limites da liberdade de expressão para configurar propaganda eleitoral; (ii) verificar a
legalidade e proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O impulsionamento de propaganda eleitoral por pessoa natural não candidata é
vedado, conforme art. 57-B, V, "b", da Lei nº 9.504/97, e art. 28, IV, "b", da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. A legislação proíbe a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado para
desinformação, conforme art. 9-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. O conteúdo do vídeo impugnado apresentou descontextualização e informações
inverídicas, com objetivo de atacar candidato adversário, caracterizando infração à
legislação eleitoral.
9. A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser utilizada para justificar
práticas vedadas pela legislação eleitoral, conforme precedentes do TSE e tribunais
regionais eleitorais.
10. Multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 está dentro dos parâmetros legais
previstos no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, revelando-se proporcional diante das
circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a multa aplicada.
12. Tese de julgamento:
(i) O impulsionamento de propaganda eleitoral por pessoa física não candidata viola
o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e caracteriza ilícito eleitoral;
(ii) A liberdade de expressão não abrange práticas vedadas pela legislação eleitoral,
especialmente aquelas que desinformam ou desequilibram o pleito.

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, arts. 57-B, 57-C, § 2º.

Num. 44368087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9-C, 28, IV.
Jurisprudência relevante citada
RE nº 060016257, Acórdão, Des. Maria Claudia Bedotti, PSESS, 12/12/2024.
RE nº 060022964, Acórdão, Des. Karina Albuquerque Aragao De Amorim,
DJE/TRE-PE, 29/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Leandro da Silva Pinto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela Coligação “Viva Foz do Iguaçu” condenando-o ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97, em razão do
indevido impulsionamento de matéria com conteúdo de propaganda eleitoral.
Em suas razões recursais sustentou o recorrente que: a) a liberdade de expressão e de imprensa
são direitos fundamentais que permitem a crítica e a manifestação de opiniões políticas; b) o
conteúdo do vídeo impugnado consistia em críticas políticas ao candidato Paulo Mac Donald
Ghisi, o que se insere no âmbito da liberdade de expressão e de imprensa; c) a sentença
proferida pela juíza eleitoral, ao determinar a retirada do vídeo e a aplicação de multa, configura
uma forma de censura que não encontra respaldo na Constituição; d) “a decisão de manter o
vídeo no ar, mas cessar o impulsionamento, já atende ao objetivo de evitar a disseminação
massiva de conteúdo eleitoral, conforme previsto na legislação. A aplicação de multa, nesse
contexto, é desproporcional e injustificada, uma vez que o representado não agiu com a intenção
de realizar propaganda eleitoral, mas sim de exercer seu direito de crítica política”; e) houve o
reconhecimento de que conteúdo do vídeo não extrapolava os limites da crítica política e não
configurava propaganda negativa, sendo a imposição de multa por impulsionamento indevido e
desproporcional ; f) “O recorrente tem o direito de impulsionar publicações em sua página de
notícias, não havendo vedação eleitoral quanto a tal mister, sendo que o serviço de
impulsionamento é ofertado a todas as empresas de notícias, não havendo limitação no período
eleitoral, nem se configurando em ilícito tal conduta”; g) “representado, Leandro da Silva Pinto

Num. 44368087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
não se enquadra nas categorias de sujeitos passíveis de sofrer as penalidades impostas pela
Resolução TSE 23.610/2019. Conforme os artigos 9º-B, 28, b, 1, e 29, caput, da referida
Resolução, as sanções são direcionadas a partidos políticos, coligações, candidatos e seus
representantes, não abrangendo eleitores que expressam opiniões pessoais”.
Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da multa que lhe foi aplicada,
bem como seja revogada a determinação de suspensão do impulsionamento do vídeo.
Em suas contrarrazões, a “Coligação Viva Foz do Iguaçu” aduziu que: a) a manifestação de
opinião que contenha características de propaganda eleitoral não pode ser acobertada pela
liberdade de expressão, devendo ser analisada à luz do direito eleitoral e das normas que
garantem a transparência e a equidade nas disputas eleitorais. A proteção à democracia e ao
estado de Direito exige um equilíbrio entre a liberdade de manifestação e o respeito às regras que
garantem a lisura do processo eleitoral; b) a liberdade de expressão não é absoluta “ e deve ser
exercida dentro dos limites estabelecidos pela legislação, principalmente em contextos que
envolvem a propaganda eleitoral” ; c) “a vedação ao impulsionamento de conteúdo eleitoral por
pessoas naturais visa evitar abusos e desequilíbrios no processo eleitoral, conforme trazido pelo
próprio recorrente, não podendo se acobertar pelo princípio da liberdade de expressão, eis que
ultrapassa os ditames em questão”.d) não há teratologia na sentença que encontra-se
fundamentada em dispositivos legais. Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

O recurso é tempestivo. A sentença foi publicada em 20,09.2024, e como se infere dos autos, o
recurso foi protocolado em 21.09.2024.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do
recurso.
No mérito, como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Leandro da Silva Pinto em
face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação "Viva Foz do Iguaçu"
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da
Lei nº. 9.504/97, em razão do indevido impulsionamento de matéria com conteúdo de propaganda
eleitoral.
No caso, a "COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU" ingressou com representação em razão do
impulsionamento do vídeo encartado no ID 44062347, com conteúdo de propaganda eleitoral,
produzida com distorção da verdade, com mensagens de desinformação.
Em vista de tratar-se de impulsionamento havido por pessoa natural, vedado no art. 57-B, V, letra
"b", da Lei n. 9.507/97, foi deferida liminar determinando a imediata remoção do conteúdo.

Num. 44368087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
O representado, ora recorrente não apresentou contestação, sobrevindo a sentença que
consignou não se tratar de propaganda negativa , aplicando ao recorrente a multa no valor de R$
5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97, em razão do indevido
impulsionamento de matéria com conteúdo de propaganda eleitoral.
A sentença encontra-se assim fundamentada:
(...) Há de ser tem mente que a legislação referente à propaganda
eleitoral esclarece o que deve ser classificado como conteúdo político
partidário, quando trata acerca do assunto de impulsionamento na
internet, considerando toda aquela veiculação que "versar sobre
eleições, partidos políticos, federações e coligações, cargos eletivos,
pessoas detentoras de cargos eletivos, pessoas candidatas, propostas
de governo, projetos de lei, exercício do direito ao voto e de outros
direitos políticos ou matérias relacionadas ao processo eleitoral" (§1º, art.
27-A, da Resolução TSE 23610/2019).
No vídeo impugnado há críticas do representado ao demandante e a
seus apoiadores, não se tratando, portanto, de propaganda negativa.
Novamente, há de se ter em mente que a crítica, ainda que ácida, não é
propaganda negativa e é algo que faz parte do jogo político. Pessoas
expostas, tais como candidatos, se sujeitam a essa situação, não
havendo, no caso em tela, qualquer situação que extrapole direito à
liberdade de expressão.
No que se refere ao impulsionamento, observo, num primeiro
momento, que a Serventia certificou que o representado não é candidato;
e, ademais, não se pode aferir se o conteúdo foi gerado ou editado nas
formas permitidas no art. 28, IV, "a" da Resolução TSE nº 23.610/2019,
pois a conduta praticada por pessoa natural é vedada, a saber:
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações,
desde que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução.
b) pessoa natural, vedada:
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de
conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
57-J);
E, ainda, a Lei nº 9.504/97 estabelece no mesmo sentido:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
[...]
V - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou
editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou

Num. 44368087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento
de conteúdos
Em seu recurso, o recorrente sustenta que "A decisão judicial, ao impor uma multa ao
representado, desconsidera a proteção constitucional conferida à liberdade de expressão. A
crítica política, desde que não seja anônima e não contenha ofensas pessoais ou informações
falsas, deve ser resguardada como uma manifestação legítima do pensamento. A imposição de
penalidades por expressar opiniões políticas configura uma restrição indevida ao direito
fundamental assegurado pelo artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal".
A matéria analisada nestes autos versa sobre a divulgação de um vídeo (ID 44062347)
impulsionado pelo recorrente, com o teor abaixo transcrito:
"Hoje é o dia de derrubar a máscara do Paulo Mac Donald e também dos
apoiadores dele. Não fala do meu prefeito não viu. Acordei inspirado
hoje, tropa. Que demais. A narrativa diz que Luna está fechado com
Chico, mas até agora ninguém viu um vídeo dos dois juntos se apoiando.
"Rola neles" Todas essas páginas de Foz do Iguaçu, que você vai ver
aqui embaixo, algumas delas né? Estão apoiando o Paulo. Hoje. Como
assim? Meu Deus! E o Nikolas fez um vídeo apoiando o Luna. Então as
apoiadoras do Paulo, diz que são de direita, que é Bolsonaro que não sei
o que, que posta nas suas próprias páginas coisas do Bolsonaro, e
queimada no Brasil, mas defende um Corrupto. Cê é doido? Cê é
pixuruco? Defende um cara que deixou 40 milhões em dívidas na
prefeitura. Então isso é o que, caráter? Isso é tá precisando de um
cargo? Tem dinheiro rolando? Essas páginas estão sendo pagas pra
isso? "Só preciso de dinheiro pra comprar um mé" E a outra narrativa é
que eles falam assim: "É mas o Luna não vai governar, quem vai
governar é o Ratinho Jr. E o Paulo? O Paulo tá sendo apoiado pelo
Vermelho, é o Vermelho quem tá bancando. Mesmo que se fosse o
Ratinho que fosse governar Foz do Iguaçu, vamo assim dizer, era a
melhor opção os números dele estão aí na internet é só você ver o que o
Ratinho fez todos esses anos como governador do Paraná. Aí o Paulo,
ele coloca lá que é do partido Progressistas, um partido de direita, e tá
aqui um vídeo dele com a Dilma apoiando.Aí quer conciliar que o Ratinho
Jr. É do PSD que é considerado um partido de esquerda a narrativa do
PSOL é essa, o partido nem deveria existir. Conversa (inaudível) cê
engana é outro, cê vai enganar o caralho lá, não a mim. Então resumo
da ópera, tá todo mundo apoiando o Paulo, as páginas maiores de Foz
do Iguaçu posta lá hipocrisia que é Bolsonaro que é não sei o que, posta
lá o vídeo do Nikolas apoiando o Luna também, faz esse favor aí pa nóis.
Ih rapaz. Ah pelo amor de Deus, cês não tão acostumando com uma
pessoa que não tem o rabo preso aqui na cidade, cês não tão
acostumado a que ninguém bata de frente com vocês, vocês se acha os
maiorais, os Deus de Foz do Iguaçu que pode tudo, pois bem. "Eu não
quero ouvir mais um pio, é um pio que eu não quero mais ouvir." Toda
vez que vocês lançar uma mentira nessas páginas, eu vou vim aqui falar
a verdade pra vocês, eu trabalho com a verdade. Eu não defendo nem A
nem B, não tenho político de estimação, igual vocês, que tão aí por
interesse, por cargo, por dinheiro, tá, eu trabalho com a verdade e vocês
não vão mais manipular a população de Foz do Iguaçu com essas
mentirinhas de vocês, hipocrisia tá lá apoiando o cara mais corrupto de
Foz do Iguaçu. Faça-me o favor."

Num. 44368087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
Como se observa, ao contrário do alegado pelo recorrente, o conteúdo do vídeo desborda os
limites da liberdade de expressão e contém informações descontextualizadas e inverídicas,
capazes de induzir a erro o eleitor.
No vídeo, o locutor apresenta uma série de alegações visando influenciar o eleitor negativamente
em relação ao candidato Paulo Mac Donald associando-o a outros políticos, em plena
desconstrução da figura do político. No vídeo evidencia-se o claro objetivo de atacar o candidato
Paulo Mac Donald, com nítido apoio à candidatura de seu oponente.
No caso, restou amplamente demonstrado que houve a manipulação e descontextualização do
conteúdo exibido, com claro objetivo de induzir o eleitor em erro, exigindo a atuação da Justiça
Eleitoral, justificando a determinação da imediata remoção do conteúdo.
Logo, estando devidamente comprovado que o recorrente desbordou os limites da liberdade de
manifestação, manipulando as informações se valendo de edição de imagens, infringiu a norma
contida no art. 9-C da Resolução TSE n 23.610/2019-TSE, que prescreve:
"É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral".
Além disso, restou inconteste nestes autos que o recorrente impulsionou o vídeo impugnado.
Efetivamente, conforme consta nos autos, o recorrente não é candidato, e assim verifica-se que
houve também infração ao art. 57-C da Lei n. 9.504/97, que autoriza somente por partidos, as
coligações, os candidatos e os seus representantes a realizar o impulsionamento da propaganda
eleitoral na internet, cabendo multa caso haja desobediência, nos termos do art. 57-C, § 2º, da
mesma lei
Assim dispõe o citado dispositivo:.
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda
eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos,
desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração
pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no

Num. 44368087 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo
superar o limite máximo da multa.
A matéria encontra-se regulamentada no art. 28 da Resolução TSE n. 23.610/19:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações,
desde que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de
conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
57-J); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem
econômica como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga
pelas(os) beneficiárias(os) da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

A jurisprudência mais recente afirma a vedação de impulsionamento de conteúdo eleitoral por
pessoa natural, e a consequente aplicação de multa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO
POR
PESSOA
NATURAL. CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO ELEITORAL. MULTA
MANTIDA PARA O AUTOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS. RESULTADO DIVERSO PARA OS RECORRENTES.
(...)
A liberdade de imprensa não abrange práticas vedadas por lei
eleitoral, como o impulsionamento por pessoa física.

A Coligação &ldquo;Movimento do Bem&rdquo; e Takaharu Yamauchi
não podem ser responsabilizados, pois não há elementos que
comprovem sua ciência ou participação no impulsionamento, conforme
disposto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97.

Num. 44368087 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de Wellington Nobre desprovido. Recurso da Coligação
&ldquo;Movimento do Bem&rdquo; e Takaharu Yamauchi provido para
julgar improcedente a representação em relação a eles.
Tese de julgamento:
O impulsionamento de propaganda eleitoral por pessoa física
caracteriza ilícito eleitoral, independentemente do conteúdo da
mensagem.
A responsabilidade pelo ilícito depende de provas concretas, sendo
vedada a imputação presumida ou objetiva.
(RECURSO ELEITORAL nº060016257, Acórdão, Des. Maria Claudia
Bedotti,
Publicação:
PSESS
-
Publicado
em
Sessão,
12/12/2024).(grifamos)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
PAGO
DE
CONTEÚDO EM REDE SOCIAL POR PESSOA FÍSICA NÃO
CANDIDATA. PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. MULTA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
(...)
O art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 estabelece que o impulsionamento
de propaganda eleitoral na internet é permitido exclusivamente a
candidatos, partidos, coligações ou federações, vedando a prática
por terceiros, mesmo quando o conteúdo tenha caráter informativo
ou reproduza matérias jornalísticas.
A veiculação de conteúdo com fins eleitorais por meio de
impulsionamento pago realizado por pessoa não candidata
desequilibra a igualdade de condições no pleito, sendo prática
vedada pela legislação eleitoral, independentemente da veracidade
dos fatos divulgados.
Mantém-se a sentença que reconheceu a irregularidade do
impulsionamento pago, com a aplicação de multa, diante da
comprovação dos elementos objetivos e subjetivos da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
O impulsionamento de propaganda eleitoral por pessoa física não
candidata viola o art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, que limita tal prática a
candidatos, partidos, coligações ou federações.
A presunção de prévio conhecimento do beneficiário pode ser

Num. 44368087 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
estabelecida pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente
quando há relação próxima entre o autor do impulsionamento e o
beneficiário, somada à finalidade eleitoral inequívoca do conteúdo.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts. 40-B e 57-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0600727-59, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 07.04.2022; TRE-CE, REl nº 0600060-53, Rel.
Des. Daniel Carvalho Ca
(
RECURSO
ELEITORAL
nº060022964,
Acórdão,
Des.
Karina
Albuquerque Aragao De Amorim, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-PE, 29/11/2024.) (grifamos)

Acrescente-se ainda que em consulta ao sistema PJE verifica-se que o recorrente respondeu a
outras representações em razão da adoção da mesma linha de divulgação em suas redes sociais,
sendo multado em todas elas.
Confira-se:
Representação n. 0600450-45.2024.6.16.0147 - o recorrente foi
condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos
do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido
impulsionamento, de propaganda entre 12 e 13.09.2024 com tamanho
estimado de público de 100mil a 500mil, com 4 a 5 mil impressões com
orçamento de R$100,00 ou menos.;
Representação
n.
0600463-44.2024.6.16.0147
o
recorrente
foi
condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos
do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido
impulsionamento, de propaganda dia 13.09.2024 com tamanho estimado
de público de 100mil a 500mil, com aproximadamente mil impressões
com orçamento de R$100,00 ou menos.
Representação
n.
0600467-81.2024.6.16.0147
o
recorrente
foi
condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos
do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido
impulsionamento por duas vezes na data de 13.09.2024, com tamanho
estimado de público de 100mil a 500mil, com aproximadamente mil
impressões com orçamento de R$100,00 ou menos.
Representação
n.
0600390-07.2024.6.16.0104
o
recorrente
foi
condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 nos termos
do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido
impulsionamento na data de 13.09.2024, com tamanho estimado de
público de 100mil a 500mil, com aproximadamente mil impressões com
orçamento de R$100,00 ou menos.
Muito embora haja coincidência da data de divulgação nos processos acima relacionados, o
conteúdo da propaganda impugnada em cada uma das representações é diversa.

Num. 44368087 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415592444500000043313576
Número do documento: 25020415592444500000043313576
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:22:32
Nestas condições, é imperioso reconhecer que a sentença impugnada não é teratologica e
encontra-se devidamente respaldada nas normas que regem a matéria.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto por
Leandro da Silva Pinto, mantendo hígida a sentença que aplicou a multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao recorrente.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600482-50.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: LEANDRO
DA SILVA PINTO
- Advogado do(a) RECORRENTE: TIAGO ASSIS DA SILVA - MG115870 - RECORRIDA: VIVA FOZ
DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610,
MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001,
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.02.2025